Tribunal: TJMT
Processo: 1000787-95.2020.8.11.0012
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000787-95.2020.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Acessão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE DE SOUZA - CPF: 089.374.001-20 (APELADO), DAVID SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 545.768.221-87 (APELADO), ELIENI DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 998.889.391-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. VALIDADE. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pelo exequente.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção da execução por abandono da causa após intimação pessoal do exequente por meio do Domicílio Judicial Eletrônico; (ii) estabelecer se a extinção dependeria de requerimento da parte executada, à luz da Súmula 240 do STJ.

III. Razões de decidir

1. O art. 485, III e § 1o, do CPC admite a extinção do processo por abandono da causa quando o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem por mais de 30 dias, desde que intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias.

2. A extinção da execução por abandono do exequente é juridicamente admissível mediante aplicação subsidiária do art. 485, III, do CPC ao processo executivo.

3. A intimação eletrônica realizada por portal próprio ou pelo Domicílio Judicial Eletrônico é considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006, do art. 246, § 1o, do CPC e da Resolução CNJ no 455/2022.

4. O Banco do Brasil S/A possui cadastro no sistema eletrônico do tribunal e foi regularmente intimado, em 22/09/2025, pelo Domicílio Judicial Eletrônico, para dar andamento útil ao feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

5. A inércia do exequente após intimação pessoal válida configura abandono da causa e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

6. A Súmula 240 do STJ não impede a extinção no caso concreto, pois, embora os executados tenham sido citados, não apresentaram embargos à execução, e a paralisação decorreu da inércia do exequente em praticar providência indispensável ao prosseguimento da execução.

7. A suspensão ou o arquivamento do processo não se impõe quando a extinção decorre da desídia do exequente após intimação válida, e não de mera dificuldade de localização de bens ou de executados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A intimação da pessoa jurídica exequente pelo Domicílio Judicial Eletrônico supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1o, do CPC.

2. A inércia do exequente após intimação pessoal válida para dar andamento útil ao feito configura abandono da causa e autoriza a extinção sem resolução do mérito.

3. A execução pode ser extinta por abandono da causa mediante aplicação subsidiária do art. 485, III, do CPC.

4. A Súmula 240 do STJ não impede, nas peculiaridades do caso concreto, a extinção da execução quando os executados citados não apresentam embargos e o exequente permanece inerte após regular intimação.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 4o, 6o, 246, § 1o, 270, 485, III, § 1o e § 6o, 771, parágrafo único, 921, III, e 924; Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 6o; Lei no 11.077/2020, art. 1o; Resolução CNJ no 455/2022, art. 18; CF/1988, art. 93, XIV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 240; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 1.505.230/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01.06.2020, DJe 05.06.2020; STJ, REsp no 1.955.926/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, DJ 31.03.2022; TJMT, N.U 0013106-64.2016.8.11.0041, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11.07.2025; TJMT, N.U 0001377-60.2014.8.11.0025, Rel. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 23.03.2025; TJMT, N.U 1041208-06.2021.8.11.0041, Rel. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.05.2025; TJMT, N.U 1007615-78.2024.8.11.0041, Rel. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2025; TJMT, N.U 1049996-04.2024.8.11.0041, Rel. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.05.2025; TJMT, N.U 1018280-95.2020.8.11.0041, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24.03.2026, DJE 01.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença prolatada pela Dra. Angela Maria Janczeski Góes, Juíza de Direito da 2a Vara de Nova Xavantina, que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
ajuizada pela instituição financeira apelante em desfavor de
ANTONIO JOSE DE SOUZA e outros
, julgou extinto o feito,
sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil (ID 366019393).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença extintiva, ao argumento de que não houve sua intimação pessoal para promover o regular andamento do feito, conforme exige o art. 485, § 1o, do CPC, ressaltando inexistir nos autos comprovação de recebimento de aviso de recebimento (AR) ou qualquer outro ato formal de ciência pessoal da instituição financeira.

Aduz que a extinção foi prematura e em desacordo com o devido processo legal, sobretudo porque os autos se encontravam arquivados à espera de provocação para prosseguimento da execução.

Argumenta, ainda, que a extinção do processo por abandono da causa não poderia ter sido decretada de ofício, uma vez que já havia citação da parte executada, incidindo, na espécie, o entendimento consolidado na Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a extinção do feito por abandono depende de requerimento da parte contrária, providência inexistente no caso concreto.

Salienta que inexiste demonstração de desídia deliberada do exequente, destacando que o processo executivo tramita no interesse do credor, o qual busca a satisfação de seu crédito.

No mérito, defende que, ainda que reconhecida eventual ausência de impulso processual, a medida adequada seria o arquivamento dos autos ou a suspensão da execução, e não sua extinção sem resolução do mérito, sobretudo em razão da possibilidade de incidência da prescrição intercorrente.

Afirma que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais pátrios prestigia os princípios da economia e da utilidade processual, afastando a extinção automática da execução por simples inércia do credor.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença recorrida, afastando-se a extinção do processo, com a consequente determinação de regular prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões.

O recurso é tempestivo (ID 366019401) e preparado (ID 366579396).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de
ANTONIO JOSE DE SOUZA e outros
, devido à inadimplência dos requeridos na Cédula Rural Pignoratícia no 40/04941-8, no valor de R$ 95.475,00.

Durante o trâmite da demanda, a d. Magistrada singular extinguiu o processo em razão do abandono por parte do autor, nos seguintes termos:

“Vistos.

1. Preconiza o artigo 2° do Código de Processo Civil que “o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”.

2. Apesar de o processo desenvolver-se por impulso oficial, muitas vezes, o andamento do processo depende da prática de atos que cabem somente à parte interessada, como é o caso dos autos, em que, após a intimação do executado, a parte exequente não adotou as medidas práticas necessárias para alcançar o fim da execução (satisfação da obrigação).

3. Denota-se, portanto, que a presente ação se encontra paralisada há mais de 30 (trinta) dias aguardando manifestação efetiva da parte interessada, que, a despeito de ser intimada por DJe (pelo sistema), deixou de praticar os atos processuais indispensáveis ao regular prosseguimento do feito.

4. Desta feita, observa-se a configuração do instituto do abandono de causa, impondo-se a extinção do feito, por desídia da parte autora.

5. Nesse sentido:

(...) (N.U 1007555-97.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)”.

(...) (N.U 1009048-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024)”.

6. Diante do exposto,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolver o mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

7. Nos termos do art. 485, §2o, do CPC, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, deixando de condenar em honorários em razão da não angularização processual.

8. Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5o e seguintes do Provimento no 12/2017-CGJ.”

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, pretendendo a reforma da sentença.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que o apelo
não comporta
provimento.

A controvérsia recursal cinge-se à análise acerca da validade da extinção do feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de abandono da causa pela parte autora, ora apelante.

Nos termos do artigo 485, III, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando
“por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”
. Ainda segundo o §1o do mesmo dispositivo legal, nas hipóteses dos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Confira-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Inicialmente, cumpre assentar que, embora o artigo 924 do Código de Processo Civil não preveja expressamente a extinção da execução por abandono do exequente, tal hipótese é admitida pela jurisprudência pátria, por aplicação subsidiária do artigo 485, inciso III, do mesmo diploma legal.

A esse respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO
. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA No 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em afirmar que a inércia do autor, após intimado a se manifestar, acarreta a extinção do processo por abandono da causa
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1505230 BA 2019/0140262-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2020) (g.n.)

No mesmo sentido, são os seguintes julgados desta Quinta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE. CUMPRIMENTO DO ART. 485, III, § 1o, DO CPC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA ÀS EXECUÇÕES. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DESATUALIZADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5.
O art. 485, III, do CPC possui aplicação subsidiária às ações de execução, conforme expressamente estabelecido no parágrafo único do art. 771 do CPC, que determina a aplicação subsidiária das disposições do Livro I da Parte Especial ao processo executivo.
(...)”
(N.U 0013106-64.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025) (g.n)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5.
A extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa encontra respaldo no art. 485, III, do CPC, norma aplicável subsidiariamente ao processo executivo, conforme o art. 771 do CPC. A ausência de previsão expressa no rol do art. 924 do CPC não impede a aplicação do referido fundamento para extinção.
(...)”
(N.U 0001377-60.2014.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2025, Publicado no DJE 23/03/2025) (g.n)

Não obstante isso, é certo que a extinção por abandono deve observar o disposto no § 1o do artigo 485 do CPC, que estabelece que, nas hipóteses dos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso, a instituição financeira recorrente alega nulidade da sentença, sustentando que não teria sido devidamente intimada de forma pessoal, nos termos do § 1o do art. 485 do CPC, requisito indispensável à caracterização do abandono processual. Contudo, verifica-se que a tese apresentada não merece prosperar.

Com o advento da Lei n.o 11.419/06, que regulamenta a informatização do processo judicial, a intimação eletrônica passou a ser a forma preferencial de comunicação dos atos processuais, sendo considerada intimação pessoal para todos os efeitos legais.

Nesse sentido, ao tratar, em seu Capítulo II, acerca da comunicação eletrônica dos atos processuais, o art. 5o, § 6o, da Lei n.o 11.419/06 estabelece expressamente que as intimações eletrônicas realizadas em portal próprio são consideradas pessoais para todos os efeitos. Vejamos:

“Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6o
As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.”

O Código de Processo Civil reforça essa diretriz ao estabelecer, em seu art. 270, que as intimações devem ser realizadas, sempre que possível, por meio eletrônico. No mesmo sentido, o art. 246, §1o, do CPC, dispõe que as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de autos eletrônicos para recebimento de citações e intimações, as quais devem realizar-se preferencialmente por esse meio.

Ao regulamentar o tema, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 455/2022,
que disciplina o envio e o recebimento de comunicações processuais eletrônicas no âmbito do Poder Judiciário, em cumprimento ao art. 246, §1o, do CPC.

A referida norma consolidou a obrigatoriedade de utilização do Domicílio Judicial Eletrônico, plataforma que centraliza todas as comunicações processuais dos tribunais brasileiros, prevendo o cadastro obrigatório para o recebimento de citações e intimações por empresas públicas e privadas,
conforme disposto no art. 246, caput e § 1o, do CPC/2015.

Outrossim, a Resolução prevê também que o Domicílio Judicial Eletrônico será utilizado para as comunicações processuais que exijam vista, ciência ou intimação pessoal da parte ou de terceiros. A propósito:

“Art. 18. O Domicílio Judicial Eletrônico
será utilizado exclusivamente para citação por meio eletrônico e comunicações processuais que exijam vista, ciência ou intimação pessoal da parte ou de terceiros
, com exceção da citação por edital, a ser realizada via DJEN.”

Sendo assim, tramitando a ação por meio do processo judicial eletrônico e estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, a intimação realizada pelo Domicílio Judicial Eletrônico será considerada pessoal para todos os efeitos legais.

No caso em exame, em 14/08/2025, o Juízo de origem determinou a intimação da parte autora a fim de comprovar o recolhimento das custas referentes às pesquisas dos sistemas requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1o da Lei no 11.077/2020 (ID 366019391).

Diante da inércia, em 22/09/2025, foi realizada nova intimação pessoal da parte autora, por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, nos termos da Resolução CNJ n.o 455/2022, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento útil ao feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC (ID 366019392).

No caso concreto, é incontroverso que a apelante possui cadastro no sistema eletrônico do Tribunal e que as intimações foram regularmente expedidas por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada, conforme imagem a seguir:

Mesmo após a referida intimação
, a instituição financeira apelante se manteve inerte, frustrando o regular prosseguimento da ação e atraindo a incidência do art. 485, III, do Código de Processo Civil, que prevê a extinção do feito sem resolução do mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Portanto, considerando que a intimação eletrônica realizada ao
BANCO DO BRASIL S/A
por meio do Domicílio Judicial Eletrônico supre integralmente a exigência legal prevista no §1o do art. 485 do CPC, caracterizando-se como intimação pessoal, nos termos da Resolução n. 455/2022 do CNJ, deve ser mantida a sentença recorrida.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica acerca da validade da intimação eletrônica para efeitos da intimação pessoal exigida no art. 485, §1o, do CPC. A propósito, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3.
O processo tramita em Juízo 100% Digital, sendo a intimação por meio de domicílio eletrônico considerada pessoal, conforme o art. 246, §1o, do CPC e o art. 5o, §6o, da L. 11.419/2006.
4. A parte autora foi devidamente intimada para impulsionar o feito, com certificação de ciência no sistema eletrônico, mas manteve-se inerte, configurando desídia processual. 5. O entendimento consolidado desta Câmara reconhece a suficiência da intimação eletrônica para os fins do art. 485, §1o, do CPC, validando a extinção por abandono quando não há manifestação tempestiva da parte. (...)”
(N.U 1041208-06.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2025, Publicado no DJE 13/05/2025) (g.n)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. INÉRCIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: “
A intimação em domicílio judicial eletrônico nos autos digitais supre o requisito de intimação pessoal para fins do art. 485, §1o, do CPC
. 2. A inércia da parte autora após intimação válida configura abandono da causa, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito. (...)”
(N.U 1007615-78.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025) (g.n)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
O processo tramita em Juízo 100% Digital, sendo a intimação por meio de domicílio eletrônico considerada pessoal, conforme o art. 246, §1o, do CPC e o art. 5o, §6o, da L. 11.419/2006
. 4. A parte autora foi devidamente intimada para impulsionar o feito, com certificação de ciência no sistema eletrônico, mas manteve-se inerte, configurando desídia processual. 5. O entendimento consolidado desta Câmara reconhece a suficiência da intimação eletrônica para os fins do art. 485, §1o, do CPC, validando a extinção por abandono quando não há manifestação tempestiva da parte. (...)”
(N.U 1049996-04.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2025, Publicado no DJE 13/05/2025) (g.n)

Ora, não se pode admitir que o processo tramite indefinidamente, sendo impulsionado apenas pela máquina judiciária, enquanto a parte autora permanece inerte, descumprindo o seu dever de colaboração processual.

O art. 6o do Código de Processo Civil impõe às partes o ônus de cooperar para o desenvolvimento regular do processo, sendo certo que a inércia prolongada configura desídia incompatível com os princípios da celeridade e da duração razoável do processo (art. 4o do CPC).

Certo é que não deve o autor se beneficiar de sua própria inércia, sob pena de eternizar o feito e sobrecarregar o Poder Judiciário com o dever de impulsionar processos que carecem de diligência mínima por parte daquele que provocou a jurisdição.

Também não prospera a alegação de nulidade da sentença por ausência de requerimento da parte executada, nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

A aplicação do entendimento sumulado deve ser examinada à luz das particularidades do caso concreto e da natureza do procedimento em que foi proferida a sentença extintiva. No âmbito da execução, o impulso processual útil recai, de modo particularmente intenso, sobre o exequente, a quem compete viabilizar os atos necessários à satisfação do crédito.

Nos termos da Súmula 240 do STJ,
“a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”
. Todavia, a aplicação do entendimento sumulado deve ser analisada à luz das particularidades do caso concreto.

Na hipótese dos autos, embora tenha havido a citação dos executados, não houve apresentação de embargos à execução, circunstância relevante para o deslinde da controvérsia, sobretudo porque a extinção do feito não decorreu de simples desinteresse processual genérico, mas da constatação da inércia da própria exequente quanto ao cumprimento de providência indispensável ao regular prosseguimento da execução.

Nesse contexto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA DA PESSOA JURÍDICA. ATO ORDINATÓRIO. POSSIBILIDADE DE DELEGAÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE, NO CASO, DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESPROVIMENTO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Consta dos autos que a parte exequente foi intimada em 16/07/2025, 08/08/2025 e 04/09/2025 para promover o andamento do feito, com recolhimento da diligência do oficial de justiça, havendo advertência expressa de que o descumprimento ensejaria a extinção do processo nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

4. A intimação da pessoa jurídica exequente por meio eletrônico, no sistema, aliada à intimação de seu patrono pelo DJE, foi reputada válida para atendimento da exigência legal, não se evidenciando nulidade apta a desconstituir a sentença.

5. A indicação de novo endereço dos executados não afasta o abandono da causa, pois, após essa providência, incumbia ao exequente promover o recolhimento da diligência necessária ao prosseguimento da execução, ônus que não foi cumprido, apesar das reiteradas intimações. 6. A intimação para dar andamento ao feito, no prazo legal e sob pena de extinção, constitui ato de mero expediente, passível de delegação à serventia judicial, nos termos do art. 93, XIV, da Constituição Federal e dos arts. 152, VI e § 1o, e 203, § 4o, do CPC, cabendo ao magistrado a apreciação da desídia e a prolação da sentença extintiva.

7. A extinção da execução por abandono da causa é juridicamente admissível mediante aplicação subsidiária do art. 485, III e § 1o, do CPC ao procedimento executivo, na forma do art. 771, parágrafo único, do CPC, quando a paralisação do feito decorre da negligência do exequente em praticar ato indispensável ao regular prosseguimento da demanda.

8. Não se impunha, no caso, a suspensão do processo com fundamento no art. 921, III, do CPC, porque a sentença não se fundou em mera dificuldade de localização da parte executada ou de bens penhoráveis, mas na persistente inércia da exequente após sucessivas intimações.

9. A alegada nulidade por ausência de requerimento do executado não prospera, pois, consideradas as peculiaridades do caso concreto, especialmente a ausência de embargos à execução e a inércia da exequente após regular intimação para impulsionar o feito, não se reconhece invalidade da sentença extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

A intimação eletrônica da pessoa jurídica exequente pelo sistema, acompanhada da intimação do patrono pelo DJE, é apta a satisfazer a exigência do art. 485, § 1o, do CPC para fins de extinção do processo por abandono da causa.

Configura abandono da causa a inércia do exequente que, mesmo após reiteradas intimações e advertência expressa, deixa de praticar ato indispensável ao regular prosseguimento da execução.

A intimação para dar andamento ao feito sob pena de extinção constitui ato de mero expediente, passível de delegação à serventia, sem nulidade por ausência de conteúdo decisório autônomo.

É cabível a extinção da execução por abandono da causa, com aplicação subsidiária do art. 485, III e § 1o, do CPC, nos termos do art. 771, parágrafo único, do mesmo diploma, quando evidenciada a desídia do exequente.

Nas peculiaridades do caso concreto, não há nulidade da extinção por ausência de requerimento do executado.
(...)”
(N.U 1018280-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 01/04/2026) (g.n)

Sobre a matéria, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Na mesma linha desse entendimento, o
§ 6o
do art.
485
do
CPC
prevê que "oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu"- grifo nosso.
Contudo, compulsando os autos, observa-se que a parte executada apesar de ter sido citada nos autos, não apresentou contestação no processo, condição que, por si só, afastaria a aplicação dos supramencionados dispositivos. Não obstante isso, revela-se juridicamente precária a assertiva de que a extinção do processo executivo só poderia ser pronunciada mediante prévio requerimento do executado, a teor da Súmula
240
do STJ.
Ademais, o processo executivo não se destina à resolução de determinado litígio, haja vista que se realiza exclusivamente no interesse do credor/exequente. Não há, consequentemente, interesse do executado, cuja posição processual é de absoluta submissão, de maneira que, no caso, afasta-se a aplicação da Súmula
240
do STJ. (...)
Logo, na hipótese de abandono processual (art.
485
,
III
, do
CPC
), a intimação do autor e do advogado, nos moldes definidos pela legislação de regência, tal qual ocorreu no caso em análise, é suficiente para atender a disposição inserta no
§ 1o
do art.
485
do
CPC
. Portanto, não tendo sido atendidas as determinações para dar andamento ao feito, no prazo e na forma legalmente assinalados, perfeitamente cabível a extinção do processo sem resolução do mérito.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença hostilizada.(...)”
(STJ - REsp: 1955926 DF 2021/0256905-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 31/03/2022) (g.n)

Dessa forma, evidenciada a inércia da parte autora, que não tomou qualquer providência para impulsionar o feito mesmo após ter sido intimada pessoalmente, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, conforme dispõe o art. 485, III, do CPC.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não fixados na origem em virtude da ausência de angularização processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026